Tribunal: TJPA
Processo: 0801458-23.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801458-23.2024.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº
0801458-23.2024.8.14.0063
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VIGIA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE IDOSA PARA LEITO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vigia contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, tornando definitiva a tutela de urgência para assegurar a imediata transferência de paciente idosa a leito adequado, com garantia de transporte, exames, medicações e eventual internação em unidade privada, às expensas dos requeridos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode se eximir da responsabilidade pela efetivação do direito à saúde com base na repartição constitucional de competências; e (ii) determinar se houve omissão administrativa específica do ente municipal na viabilização tempestiva do tratamento da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal atribui competência comum aos entes federados para garantir o direito à saúde (CF, art. 23, II e art. 196), sendo solidária a responsabilidade entre União, Estados e Municípios pela prestação dos serviços de saúde.

4.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que qualquer ente pode figurar no polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de tratamento médico, independentemente da repartição de competências (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux).

5.

A prova dos autos evidencia que a transferência da paciente apenas foi viabilizada após intervenção judicial, demonstrando omissão específica e atuação administrativa deficiente por parte do Município, o que afasta a tese de ausência de responsabilidade.

6.

O argumento de perda do objeto é rejeitado, pois o cumprimento da ordem judicial não elide a omissão antecedente nem afasta o interesse processual na confirmação da tutela concedida.

7.

Invocações genéricas de reserva do possível e limitações orçamentárias não se sobrepõem ao núcleo essencial do direito à saúde, sobretudo diante da ausência de prova técnica concreta de impossibilidade.

8.

A atuação jurisdicional não configura indevida interferência no Poder Executivo, pois visa apenas garantir a efetividade dos comandos constitucionais frente à omissão administrativa verificada.

9.

O pedido de afastamento de eventuais sanções é prejudicado, pois a sentença apenas confirmou a tutela concedida, sem impor penalidades coercitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federados, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da ação, independentemente da titularidade formal do serviço.

2.

A omissão administrativa específica do ente municipal na adoção de providências efetivas para transferência e continuidade do tratamento justifica a confirmação da tutela jurisdicional.

3.

A efetivação do direito fundamental à saúde não pode ser condicionada a alegações genéricas de reserva do possível ou à repartição de competências administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º, I, "d", e 43; Lei nº 10.741/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015; TJPA, ApCiv nº 2018.00675029-41, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.02.2018; TJPA, ApCiv nº 2018.00451536-56, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 05.02.2018; TJPA, ApCiv nº 2017.04141917-57, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.09.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 02/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Vigia, contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer cumulada com Preceito Cominatório e Pedido Liminar, julgou totalmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, ora apelado, para tornar definitiva a tutela antecipada concedida nos autos e declarar extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada com o objetivo de compelir o Estado do Pará e o Município de Vigia a providenciar, com a máxima urgência, a transferência da paciente idosa Senhorinha da Conceição Pereira Ferreira, de 87 anos, internada no Hospital Municipal de Vigia desde 19/10/2024, diagnosticada com obstrução intestinal (CID K564), para hospital com leito clínico especializado, além do fornecimento de todos os tratamentos e procedimentos necessários à sua recuperação, inclusive, se necessário, por meio de internação em unidade privada às custas dos entes públicos, em caso de inexistência de leitos disponíveis na rede pública.

Requereu, ainda, o deferimento de tutela de urgência, a qual foi concedida, determinando a transferência da paciente no prazo de 48 horas, com disponibilização de transporte, exames e medicações.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante ao Exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS, de modo que DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e sem honorários em razão de precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não pode o Ministério Público se beneficiar de honorários quando for vencedor na ACP, por não ser o membro do Ministério Público advogado (...). Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em face da remessa necessária (art. 496, I, do CPC)."

Inconformado com a sentença, o Município de Vigia interpôs recurso de apelação, argumentando inicialmente, em sede preliminar, a ausência de responsabilidade do ente municipal em razão da repartição constitucional de competências. Sustenta que, conforme o disposto nos artigos 23, II, e 198 da Constituição Federal, bem como a Lei nº 8.080/90 e a Norma Operacional Básica do SUS, a responsabilidade pela oferta de leitos hospitalares, especialmente de UTI, compete ao Estado, sendo a atuação do Município restrita à atenção básica.

No mérito, assevera que não houve qualquer omissão por parte do ente municipal, tendo sido atendida a paciente na rede local, com realização dos devidos procedimentos de regulação e encaminhamento ao sistema estadual de saúde, cumprindo integralmente suas atribuições administrativas. Reforça que não há elementos nos autos que indiquem inércia do Município, razão pela qual requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a inexistência de responsabilidade do Município, com sua consequente exclusão do polo passivo da demanda.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento de qualquer condenação, sanção ou multa imposta ao Município, tendo em vista a ausência de conduta omissiva. Requer, também, que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. Ressalta que o Município de Vigia possui gestão descentralizada com responsabilidade plena pela atenção à saúde dos munícipes, conforme a NOB-SUS/96, sendo-lhe atribuída a coordenação do atendimento inicial, acompanhamento da regulação, garantia de transporte e todas as providências administrativas para viabilizar o tratamento contínuo. Alega, ainda, que a omissão do Município foi específica e censurável, diante da morosidade injustificável na prestação do serviço de saúde, o que justifica a condenação, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme fixado no Tema 793 do STF.

Defende, também, que a atuação judicial não configura violação à reserva do possível ou ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista a proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde, que se sobrepõem às limitações orçamentárias. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, por meio de manifestação da 1ª Procuradoria de Justiça Cível, pronunciou-se nos autos, ratificando integralmente as razões apresentadas pela Promotoria de Justiça de 1º grau, e opinando pelo não provimento da apelação cível interposta pelo Município de Vigia, com fundamento no art. 4º da Recomendação n.º 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou totalmente procedente a ação civil pública, tornando definitiva a tutela de urgência para assegurar a imediata transferência da paciente idosa a leito adequado, com garantia de transporte, exames, medicações e, se necessário, internação na rede privada às expensas dos requeridos, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

No mérito, a apelação do Município de Vigia sustenta, em síntese: (i) a repartição constitucional de competências, afirmando competir ao Estado a oferta de leitos hospitalares, em especial UTI; e (ii) a inexistência de inércia municipal, porquanto teria promovido o atendimento inicial e a regulação da paciente.

As contrarrazões do Ministério Público, por seu turno, impugnam tais premissas, destacando a competência comum dos entes federados para assegurar a saúde, a caracterização de omissão específica no caso concreto e o dever de diligência municipal na coordenação do atendimento, transporte e viabilização efetiva do tratamento; no segundo grau, a Procuradoria de Justiça ratificou integralmente essas razões e pugnou pelo desprovimento do apelo.

A tese de ausência de responsabilidade municipal não prospera à luz do texto constitucional e da legislação de regência. A Constituição Federal estabelece, de modo expresso, ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública” (art. 23, II), além de consagrar, no art. 196, a saúde como direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a).

A organização do SUS, por sua vez, rege-se pelas diretrizes do art. 198 da Constituição, com ênfase na descentralização e no atendimento integral, o que implica a atuação coordenada e cooperativa de todas as esferas federativas. No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/1990 inclui, no campo de atuação do SUS, a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6º, I, “d”), e assegura a gratuidade dos serviços públicos e privados contratados (art. 43). Sendo a paciente idosa, incide ainda, com especial intensidade, a proteção do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), cujo art. 15 garante atenção integral à saúde, por intermédio do SUS.

Desse marco normativo resulta que a chamada “repartição de competências” não autoriza transferir ao cidadão o ônus de lacunas administrativas nem permite a um ente federado eximir-se do dever de garantir, na prática, a prestação tempestiva e efetiva do serviço de saúde. Ainda que a execução material do leito especializado se dê em unidade estadual ou conveniada, remanesce ao Município a obrigação de coordenar o atendimento inicial, acompanhar a regulação, providenciar transporte e adotar todas as medidas administrativas razoáveis e proporcionais para viabilizar a continuidade do tratamento. Esse é, precisamente, o núcleo dos fundamentos acolhidos na sentença e reafirmados nas contrarrazões ministeriais, que identificam, com base nos elementos dos autos, mora administrativa no encaminhamento efetivo da transferência em contexto clínico grave e urgente.

A alegada “atuação diligente” não se comprova de modo suficiente para afastar a responsabilidade. A prova coligida evidencia que a regularização e a transferência somente se concretizaram sob a égide da tutela jurisdicional de urgência, circunstância que afasta a tese de perda do objeto e reforça a necessidade de confirmação da medida na sentença — exatamente como deliberado pelo juízo de origem, ao rejeitar a preliminar de inutilidade superveniente e converter a tutela em definitiva. Em outras palavras, o cumprimento tardio, provocado por ordem judicial, não desnatura a omissão antecedente nem sana, retroativamente, o dever de atuação célere e eficaz.

Também não procede a invocação genérica de “reserva do possível” ou de “limites orçamentários”. Tais objeções, desacompanhadas de demonstração técnica, concreta e atual de impossibilidade fática intransponível, não se sobrepõem ao mínimo existencial assegurado pelo art. 196 da Constituição e pelos dispositivos da Lei nº 8.080/1990. A escassez administrativa não pode converter-se em denegação de acesso a leito e tratamento imprescindíveis, sobretudo quando se cuida de paciente idosa em quadro agudo, sob pena de vulnerar o conteúdo essencial do direito fundamental à saúde e à vida.

Por idêntica razão, é impertinente o argumento de separação de poderes: a atuação jurisdicional aqui não substitui a gestão, mas garante, no caso concreto, a eficácia vinculante de comandos constitucionais e legais já postos, prevenindo lesão grave e de difícil reparação. Essa compreensão, ademais, harmoniza-se com a própria moldura da sentença, que, sem imiscuir-se no microgerenciamento de políticas, limitou-se a tornar definitiva a tutela que determinou a transferência e os meios indispensáveis à sua efetivação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento de multas, sanções ou condenações, não há espaço para reforma. A sentença registrou que a liminar vem sendo cumprida e, inclusive por isso, não se aplicou penalidade coercitiva, de modo que a irresignação carece de objeto útil nesse particular. Mantém-se, portanto, tal capítulo, tal como lançado.

Em síntese, permanecem hígidos os fundamentos sentenciais que: reconhecem a competência comum e a corresponsabilidade na garantia do tratamento; rechaçam a perda do objeto; e confirmam a tutela de urgência diante da omissão específica constatada no percurso de transferência e cuidado continuado. A solução adotada preserva a coerência do sistema normativo (CF, arts. 23, II; 196; 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º, I, “d”, e 43; Lei nº 10.741/2003, art. 15) e alinha-se às razões expendidas pelo Ministério Público em primeiro e segundo graus, as quais ora acompanho, por seus próprios fundamentos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Belém, 13/10/2025